Tribunal: TJMT
Processo: 1013130-75.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013130-75.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VANDA LUCIA PASQUINI BOSSO - CPF: 430.073.411-91 (EMBARGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL - OMISSÃO - VERIFICADO – PREQUESTIONAMENTO DEVE SER CUMPRIDO PELA PARTE E NÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Restando evidente a ocorrência do erro material alegado, se faz necessário o acolhimento dos Embargos Declaratórios, para sanar o vício existente no Acórdão. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o Acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação. Embargos Declaratórios Parcialmente Colhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
VANDA LUCIA PASQUINI BOSSO
, atacando a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária, reconhecendo se tratar de Mandado de Segurança, reconheceu a decadência, julgou extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC (ID: 56457451).

Inconformada, a parte Embargante sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 100587999), que esta Colenda Turma Examinadora, incorreu em omissão e obscuridade, uma vez que revogou a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, situação que alega não estar prevista no Novo Código de Processo Civil.

Ainda, almeja o prequestionamento da matéria.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, identificando se a sentença objurgada foi anulada ou reformada.

A parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, uma vez que inexiste interesse público, consoante ao disposto no art. 178 do Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, verifica-se que a parte Embargante em parte tem razão, uma vez que restou evidente o erro material, no referido Acórdão ora atacado.

Pois bem.

DO ERRO MATERIAL – OMISSÃO - OBSCURIDADE

A princípio, de acordo com o art. 1.013, §3°, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, o Tribunal pode julgar o mérito reformando a sentença ou decretando a nulidade da sentença,
in verbis:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.”

Isto posto, tem-se que há uma limitação ao julgamento dos méritos do Recurso de Apelação, devendo o Tribunal de maneira clara e fundamentada, dentro dos princípios legais e análise do caso concreto, tratando-se de provimento do Apelo, reformar a sentença ou decretar a sua nulidade.

Conforme bem ponderado pela parte Embargante, inexiste previsão legal, para a decretação de revogação da sentença objurgada, motivo que enseja o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos declaratórios, para corrigir o erro material constante no referido Acórdão.

PREQUESTIONAMENTO

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos Declaratórios, para tão somente, sanar a obscuridade apontada, esclarecendo que a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem,
foi anulada
e não revogada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021